Tribunal: TCU
Processo: 011.814/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12730/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da sra. Nanci Gomes Chacon Soares, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.814/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Adelaide Guedes Pereira Rosa Lira (XXX.755.944-XX); Gilberto Pacote Aranha (XXX.345.464-XX); Nanci Gomes Chacon Soares (XXX.923.264-XX); Sylvania de Oliveira Gomes (XXX.936.274-XX); Teresinha de Lizieux Teixeira de Melo (XXX.729.024-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva da aposentadoria da sra. Nanci Gomes Chacon Soares, verifique a exação da rubrica "82375 VB.COMP.ART.15 L11091/05 AP", omitida pela origem no cadastramento do ato, mas integrante da composição atual dos proventos (cf. Anexo I da instrução).